Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. COLAÇÃO. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. DOAÇÃO DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. POSSÍVEL EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E INEQUÍVOCA DO DOADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 2.002 do Código Civil dispõe que “Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação.” Já os arts. 2.005 e 2.006, do mesmo diploma, prelecionam, respectivamente, que “São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação.” e que “A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento, ou no próprio título de liberalidade.”
2. A doação feita pelo ascendente a descendente em vida deve ser levada à colação no arrolamento de bens, porquanto configura adiantamento de legítima, em especial quando não houver manifestação inequívoca e expressa do autor da herança no sentido de subtrair o valor doado da parte disponível de seu patrimônio.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.